Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-65.2018.8.11.0048
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000587-65.2018.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 319.840.538-68 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GOMES SANTOS - CPF: 058.433.278-50 (APELANTE), ROGERIO CAMARGO RODRIGUES - CPF: 894.562.031-15 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GONCALVES - CPF: 002.369.338-09 (ADVOGADO), RENAN MAIA TORQUATO PAREDES - CPF: 396.955.138-24 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 910.038.731-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), JURACI MESSIAS - CPF: 911.925.521-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - CPF: 310.235.878-07 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GOMES SANTOS - CPF: 058.433.278-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 319.840.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
JULGADA PROCEDENTE – FALSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA –

AUSÊNCIA DE FOLHA E INCOERÊNCIA ENTRE DATAS – PROVA PERICIAL – CARTÓRIO DE PAZ DO DISTRITO DE VALE RICO – SERVENTIA OBJETO DE INTERVENÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO TABELIÃO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA

– SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
à Apelação do ora embargante e, com isso, manteve a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade de Escritura Pública lavrada às fls. 126 do Livro 05 do Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico (MT), referente à compra e venda de imóvel com 1.223,00ha, matrícula n. 10.267, atualmente n. 16499, do RGI de Juscimeira (MT), com a expedição de ofício ao respectivo Cartório Imobiliário para a anotação da nulidade, e determinou que o apelante (embargante) arque com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (ID. 224696677).

O embargante alega omissão do aresto sobre questões probatórias relevantes, tais como a “
autenticidade do documento feito pela perícia
”, coerência de datas e folhas nos termos de abertura e de encerramento do livro, “
correção/auditoria
” do mesmo livro pelo juiz, quantidade de folhas (200) e selos do próprio Cartório, o que demonstraria que a escritura é autêntica, legítima e isenta de fraude (ID. 226021162).

Nas
contrarrazões
os embargados suscitam o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC. Ressaltam que a omissão nem sequer foi demonstrada, sendo claro o intuito único de reapreciação da causa (ID. 227422184).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
somente que a Câmara julgadora foi omissa sobre questões probatórias relevantes.

No acórdão ficou consignado o seguinte:

“Os apelados ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade de Escritura Pública contra José dos Santos Filho e Maria Madalena Gomes dos Santos, sucedidos pelo ora apelante, sob a alegação de serem legítimos detentores da propriedade e posse da Fazenda Mirandópolis, com área total georreferenciada de 12.296,249ha, integrada pelos imóveis rurais de matrículas n. 481 (1.596,3541ha), n. 527 (8.756,6444ha), n. 4.157 (877,4638ha) e n. 484 (1.065,5998ha), utilizada na exploração de pecuária e agricultura.

Aduzem que em 2004 os réus propuseram a Ação Reivindicatória n. 253.22.2004.811.0048 - Código n. 3115, cujo objeto é a Fazenda Santos, matrícula n. 10.267 do RGI da Comarca de Jaciara, a qual foi julgada improcedente.

Acrescentam que eles (réus) venderam esse imóvel para o ora apelante, mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 151/152 do Livro 379 do Cartório de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Assis (SP), conforme Av. 2/1.499 do RGI de Juscimeira (MT).

Ressaltam que a Escritura alusiva à área de 1.223,00 hectares foi lavrada com o propósito de criar a matrícula n. 10.267 do RGI da Comarca de Jaciara (MT), atualmente, matrícula n. 1.499 do RGI da Comarca de Juscimeira (MT), já que não existe a de fls. 126 no Livro 05 do Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico – Comarca de Guiratinga (MT), o qual se encerra às fls. 95.

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelos ora apelados foi julgada procedente, sendo anulada a Escritura de fls. 126 do livro 5 do Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico, referente à área de 1.223ha que deu origem à matrícula n. 10.267, atual 1499 do RGI de Juscimeira (MT).

No Recurso que interpôs, o ali adquirente e aqui apelante diz que não há prova da falsidade; que a sentença se amparou unicamente na arguição de que no Livro em que teria sido lavrada a Escritura não consta a folha 126, já que o Livro 5 termina na fl. 95, fato que por si só não autoriza a declaração de nulidade nem retira a fé da transação, principalmente diante da existência de outros documentos.

Anotam que a perícia apurou que o Livro 5 tinha apenas 95 folhas, e que os termos de abertura e encerramento apontam 195, mas não reconheceu nenhuma adulteração, montagem, colagem, ou fraude, embora tenha reafirmado que faltavam as folhas 1, 76, 79, e 80, e de fls. 96 a 195.

Ocorre que os autores juntaram na inicial as matrículas, inclusive a questionada, que aludem à Escritura, lavrada no Livro 5, fls. 126; Certidão expedida e assinada pelo Tabelião Alcy Francisco de Souza, da existência da mencionada Escritura e que teria sido lavrada em 23 de junho de 1998; Certidão expedida pela interventora Ester Machado Carvalho, de inexistência da citada Escritura no Livro 5, que começa na fl. 2 e termina na 95; cópia da Ação Reivindicatória proposta pelo antecessor do apelante contra os autores da Ação Declaratória; e cópia de Ação Penal ajuizada contra o tabelião Alcy Francisco de Souza, inclusive com pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público.

Especificamente sobre a Escritura, a perícia aponta que a própria Certidão da sua existência, emitida pelo então Tabelião, apresenta incoerência entre as datas em que teria sido lavrada, e informa que o Cartório foi fechado e os Livros encaminhados para Guiratinga (MT).

E mais, que no Livro 5 não foi encontrada a Escritura, o que levou à conclusão de “suposta lavratura”, já que a descrição constante da Certidão é dissonante da realidade exposta, visto que as datas e folhas destoam do vistoriado Livro 5, em que consta como última Escritura a lavrada em 30-12-1999, à fl. 95 (a questionada teria sido em 23-6-1998), fato que deixa transparecer que a Escritura de que trata esta lide nem sequer foi lavrada.

A perícia também colacionou declarações da interventora sobre o procedimento que culminou na destituição do Tabelião, no qual foram apreendidas várias escrituras, muitas delas sem nenhuma relação com os originais encontrados nos livros, circunstância que, somada às incongruências apontadas pelo perito, evidenciam a nulidade do documento objeto da presente Ação, tal como reconhecido na sentença
”.

Como visto, não ocorreu a omissão apontada, sendo evidente a intenção de reapreciação da causa. Porém esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas arguidas pelas partes, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda, mas sim analisar aqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

É indevida a cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois implícita ou explicitamente há o objetivo de prequestionamento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024